Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711470-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDA: GEORGIA LORENNA PESSOA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. LIPODISTROFIA BRAQUIAL E CRURAL. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O STJ firmou orientação no sentido de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica reparadoras ou funcionais, por decorrerem do tratamento de obesidade mórbida, enfermidade de cobertura obrigatória. Tema 1069. 2. A cirurgia de lipodistrofia braquial e crural não carrega natureza unicamente estética, devendo ser custeada pelo plano de saúde 3. Impõe-se igualmente a cobertura da correção mamária pós bariátrica, se demonstrado o caráter reparador, e não estético. 4. Não obstante a obrigatoriedade do custeio, deve-se afastar a condenação em danos morais pela negativa de cobertura, se não evidenciada a piora do quadro clínico da beneficiária. Precedentes do STJ. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. Preliminarmente, a recorrente defende a necessidade de perícia médica para avaliar o caráter estético ou reparador das cirurgias pleiteadas, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido afrontado nesse sentido. Após, alega violação aos artigos 10, caput e inciso I, e §4o, e 35, ambos da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 17 da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde (ANS), sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol taxativo de procedimentos e eventos da ANS. Aduz que, embora a cirurgia estética de mama traga melhorias à saúde da recorrida, é evidente seu caráter meramente estético, inclusive pela implantação de próteses mamárias. Ao final, requer que as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 59818163). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de necessidade de prévia perícia médica porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, a autora narra que, após a realização de cirurgia bariátrica e a perda ponderal de peso, foi lhe indicada a remoção do excesso de pele e a reconstrução corporal, mas autorizada apenas a dermolipectomia para correção da região abdominal. Da análise dos autos, confirma-se que a apelada se submeteu a gastroplastia, após a qual alcançou perda ponderal de peso, que lhe causaram excesso de pele, pelo que lhe foi indicada “cirurgia plástica reparadora”, pelo cirurgião bariátrico, o Dr. Thales M. Teireixa, CRM-DF 21123 (ID 54125652). O cirurgião plástico Dr. Rafael Quaresma, CRM 18053, confirmou a necessidade de realização das cirurgias, destacando que “a paciente evoluiu com enorme flacidez de pele em mama, abdome, coxas e braços gerando lipodistrofia importante nessas regiões os quais geram dermatites por repetição além de alterações psicossociais e dificuldade de vestimentas” (ID 54125653). Diante deste quadro, pode-se afirmar que as cirurgias indicadas não assumiriam caráter estético, mas corretivo” (ID 57035235). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta ofensa aos artigos 10, caput e inciso I, e §4o, e 35, ambos da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 54, §4o, do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.870.834 e REsp 1.872.321 (tema 1.069), concluiu que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 17 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Por fim, determino que as intimações relativas à recorrente sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do patrono FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 59818163). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025